Tribunal: TJES
Processo: 5000630-25.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-25.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL DIONIZIO SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000630-25.2024.8.08.0068.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOEL DIONIZIO SOARES.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Autora alega que buscou junto à Ré a contratação de empréstimo consignado, mas foi levado a erro e assinou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aduz que, em lugar de empréstimo, foi-lhe fornecido saque no cartão e os descontos mensais apenas abatem os juros e encargos. Afirma ainda que tal situação lhe gerou abalos emocionais. Pede a declaração de nulidade do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.

Em Contestação, a instituição financeira refutou a tese autoral, argumentando que a contratação foi regular. Informou que o autor firmou o contrato de cartão consignado de benefício (RCC) sob o nº 78835531 em 19/09/2022, o qual originou o código de reserva de margem nº 18145400, comprovando a contratação.

3.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência ao entendimento de ausência de comprovação pelo autor, do fato constitutivo de seu direito.

4.

Irresignada, a parte autora recorre, pugnando a reforma integral da sentença, ao argumento de nulidade da contratação, uma vez que jamais aderiu de forma consciente ao produto bancário, e por conseguinte, sendo imperiosa a reforma da consideração de manutenção do negócio jurídico, e a condenação da ré em danos materiais e morais. Em contrapartida, o recorrido defende a validade do negócio jurídico e a ausência de ato ilícito, pleiteando a manutenção da sentença de improcedência.

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado, e por conseguinte, dos descontos no benefício previdenciário do autor, que afirma não ter ciência da modalidade contratada. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
De fato, o instrumento contratual e demais documentos juntado aos autos (ID 57070434) comprovam que parte autora realizou o contrato com a requerida. Inclusive a parte requerida juntou aos autos a TED realizada para a mesma conta bancaria em que a parte autora recebe o benefício previdenciário (id. 52532998/57070439)
.

Ademais,
causa estranheza a parte autora somente reclamar da contratação, perante o Juizado Especial Cível da Comarca aproximadamente 02 (dois) anos do início da efetivação dos descontos do contrato
.

Pois bem. Trata-se de relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor, desta feita, caberia à parte requerida demonstrar que foi a parte autora quem celebrou o empréstimo impugnado, o que, de fato, ocorreu.

Quanto ao fato de o contrato ter sido assinado por meio de biometria facial, destaco que o artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, autoriza a contratação por meio eletrônico. Vejamos:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de
empréstimo
pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Da análise das provas coligidas, conclui-se que houve a contratação empréstimo, não sendo possível reconhecer a inexistência pela simples divergência de informações, diante da assinatura por biometria facial e da disponibilização dos valores em seu favor
. [...]
grifei

6.

Pois Bem.

7.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo (RMC) firmado. Frise-se ainda que essa modalidade de crédito é devidamente autorizada pela Lei n° 10.820/2003, bem como regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

8.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado, aliado aos documentos de identificação do autor. Nesta senda, verifica-se à exordial que o autor aduz não ter ciência da modalidade de contrato de empréstimo, no entanto, resta verificado o termo de adesão assinado com letras garrais sobre tal espécie contratual, subscrito pelo requerente. Ademais, não há provas concretas de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude ou sem a devida anuência do requerente.

9.

O simples fato de o requerente alegar desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, notadamente quando há documentos que corroboram a regularidade do negócio jurídico. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a nulidade de contratos dessa natureza, é necessária a existência de elementos que demonstrem cabalmente a ausência de consentimento ou a existência de fraude, o que não restou comprovado no presente caso.

10.

Como bem consignado em sentença, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como fora disponibilizado, não restando comprovado o desconhecimento e aquiescência do recorrente sobre o produto contratado.

11. Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)
.

12. Portanto, inexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados na margem consignada do cartão, que atualmente serve para pagar os juros do refinanciamento, e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)